Tribunal: TJSP
Processo: 1027487-87.2021.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Juízo de admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Juízo de admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.